Tribunal: TJSP
Processo: 1500210-43.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória - Apreensão de cocaína – Autoria e materialidade comprovados - Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas – Inadmissibilidade – Quantidade de drogas que evidencia o comércio de entorpecentes - Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes - Segunda fase – Pena majorada ante a agravante de reincidência – Terceira fase – Redutor contido no art. 33, 4o, da Lei no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie – Regime fechado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500210-43.2018.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante MANOEL LOPES
JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
2
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552
Apelante(s): Manoel Lopes Junior
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Juiz: Djalma Moreira Gomes Junior
Voto no 00304
Ação Penal
Tráfico de Drogas
Sentença condenatória -
Apreensão de cocaína Autoria e materialidade comprovados -
Suficiência do conjunto probatório - Depoimentos prestados pelos
policiais militares de forma coerente e que merecem valor
probante ante os elementos acostados aos autos
Versão
apresentada pelo réu que restou isolada nos autos Dicção do
disposto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 Pleito
subsidiário para desclassificação do disposto no art. 33 para o art.
28 da Lei de Drogas Inadmissibilidade Quantidade de drogas
que evidencia o comércio de entorpecentes - Dosimetria: Primeira
fase Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus
antecedentes - Segunda fase Pena majorada ante a agravante de
reincidência Terceira fase Redutor contido no art. 33, 4o, da Lei
no 11.343/2006 que não tem aplicação na espécie Regime
fechado Recurso não provido.
Vistos,
Ao relatório de fls. 145/146 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu MANOEL LOPES JUNIOR, por
infração ao art. 33, “caput” da Lei no 11.343/2006, às penas de 06 anos, 09 meses e 20 dias
de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O réu interpôs recurso de apelação (fls. 158/166), buscando a
reforma do r. decisório, sob a alegação de insuficiência do conjunto probatório alçado ao
bojo dos autos; que os depoimentos dos policiais não possuem credibilidade, razão pela
qual postula a sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do disposto no art. 33, “caput”, para o art. 28 da
Lei de Drogas; que a dosimetria deve ser redimensionada, tendo em vista que a pena-base
deve ser aplicada no mínimo legal ante as circunstâncias enumeradas no art. 59 do Código
Penal e, ainda, que o redutor previsto no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 deve
incidir na espécie. Por fim, pugna o abrandamento do regime inicial para o cumprimento da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
3

Contrarrazões às fls. 178/182.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 199/210).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença impugnada deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
(REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007;
REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF,
4a Turma, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003).
Extrai-se da denúncia que em 28/12/2018, às17:45 horas, no
cruzamento da Rua José Adami com a Rua Cristiano Harder, Cidade de Leme-SP, o
acusado trazia consigo para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiros, 11 flaconetes
de cocaína, com peso líquido de 2,70 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls.01),
boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), auto de
constatação (fls. 21), bem como do laudo de exame químico toxicológico, o qual detectou a
presença de cocaína, substância constante da Lista das Substâncias Entorpecentes da
Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações posteriores (fls. 53/55), sendo certo que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
4
droga causa dependência física e psíquica, sendo muito nociva à saúde.
A autoria também restou demonstrada. Edmilson Pereira
Godoy Eric Rodrigo de Oliveira (policiais militares) relataram que estavam realizando
patrulhamento na via pública, quando avistaram o acusado guardando algo dentro da calça.
Afirmaram que o local e o acusado são conhecidos nos meios policiais pelo tráfico de
drogas e, por isso, resolveram abordar o acusado. Nesse instante, o acusado jogou um maço
de cigarros debaixo de um caminhão que estava estacionado. Fora apreendida a quantia de
R$ 25,50 que estava com o acusado. Dentro do maço de cigarro foram apreendidos 11
flaconetes de cocaína. Indagado o acusado respondeu que é usuário de drogas e entregou
sua bicicleta a um traficante, recebendo um kit com 18 flaconetes de cocaína, sendo que fez
uso de 3 flaconetes e vendeu outros, bem como venderia o restante.
Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que é
usuário de drogas. Relata que trocou sua bicicleta por um kit com 18 flaconetes de cocaína,
dos quais usou três e vendeu alguns e, ainda, que iria vender os demais para pagar pelos
que consumiu.
Em juízo, o acusado afirma que trocou sua bicicleta pela
droga que seria utilizada para consumo próprio, já que é viciado. Disse que não iria vender
as drogas. Respondendo às perguntas, disse que possui condenações anteriores, inclusive
por tráfico.
Colocado isso, tem-se que a versão apresentada pelo acusado
restou isolada nos autos frente aos depoimentos dos policiais acerca da droga e da forma
como apreendida, já que o réu ao ser abordado jogou o maço de cigarro contendo os
flaconetes de cocaína embaixo de um caminhão que estava parado.
Assim, não possui amparo a alegação do acusado de ausência
de credibilidade quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, pois não há
nos autos qualquer sustentação de que os mesmos teriam intenção de prejudica-lo.
Portanto, não há que se falar em ausência de credibilidade dos depoimentos policiais que,
compromissados na forma da lei, reportaram os fatos com segurança e insuspeição.
Não custa acrescentar que na hipótese de ausência da
veracidade acerca dos fatos narrados, em virtude da função exercida, os policiais militares,
respondem por falso testemunho. Anotando-se, ainda, que seus depoimentos possuem valor
probante quando consonantes com os demais elementos de convicção dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
5
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ.
Confira-se:
“Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à
condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a
legalidade da decisão recorrida” (AgRg no HC 481982 / MS, Relator(a) Ministro JORGE
MUSSI, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 20/08/2019, Data
da Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).
“A condição de as testemunhas serem policiais não retira o
valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e
a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). A jurisprudência
consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer
dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP,
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do
Julgamento 21/05/2019, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não apenas pelo
depoimento de policial, mas por outras provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal ao depoimento de policiais e
presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade. 3. Agravo
regimental improvido” (AgRg nos EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 07/02/2019,
Data da Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
Desse modo, os depoimentos dos policiais militares são, no
caso, suficientes à prova da prática delitiva.
Anote-se que, no momento em que foi abordado, o acusado
tratou de jogar a droga, que estava dentro de um maço de cigarro, embaixo de um
caminhão estacionado. Além do mais, ressalta-se que em solo policial, o acusado admitiu
que venderia a droga para pagar os três flaconetes que havia consumido.
Assim, tem-se que o réu trazia consigo para fins de tráfico 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
6
flaconetes de cocaína, o que demonstra vontade livre e consciente na prática do ilícito.
Destaca-se que o crime em tela, é tido como permanente e tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistente ao efetivo comércio do produto e, portanto, a conduta
imputada ao acusado de “trazer consigo” para fins de tráfico, torna irrelevante o fato do réu
estar vendendo ou não a droga no momento da abordagem policial.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Portanto, não merece ser acolhido o pleito de absolvição
diante da robustez da prova reunida ao feito.
Nessa esteira, não há que se falar em desclassificação da
norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade apreendida
descarta a hipótese de uso para consumo próprio, tornando-se, assim, crível a destinação
comercial dos entorpecentes, ainda que o réu não tenha sido surpreendido efetivamente a
fornecê-los a terceiros, como explanado.
Desta forma, bem avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o
do art. 28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse toda aquela droga consigo
somente para satisfação do apetite pessoal.
Pertinente ao caso o seguinte julgado: “Nem se diga que a
droga encontrada seria apenas para consumo próprio, pois por si só não afasta a conduta e
tráfico. De qualquer modo, o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500210-43.2018.8.26.0552 -Voto no 00304
7
comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível
em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio
vício. Em regra, a paga é em espécie. O ato de “trazer consigo” e “guardar” a droga, não
configurado ser somente para uso próprio, já configura o delito ora imputado, sendo
desnecessária a comprovação de comercialização, por ser crime de ação múltipla,
consumando-se com o simples ato de ter em seu poder” (Apelação
1502427-10.2018.8.26.0536, 3a Câmara, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, julg.
09/09/2019).
No tocante à dosimetria, na primeira fase, o d. magistrado
fixou a pena-base acima do mínimo legal, de acordo com as circunstâncias elencadas no
art. 59 do Código Penal. No caso em tela, verifica-se que o acusado possui maus
antecedentes (v. fls. 33/34), o que determina a majoração da pena em 1/6, resultando em 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, o d. sentenciante considerou a agravante de
reincidência (Processo no 0001573-41.2013.8.26.0318 fls. 34) para a exasperação da pena
em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Quanto ao redutor, já na terceira fase, como se sabe, é
necessário o preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006 para que seja tal benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente
primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa, o que não se verifica na espécie, pois, repita-se o réu é reincidente.
Logo, a reprimenda total para o crime de tráfico corresponde
a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado e 680 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Por conseguinte, não há que se falar em abrandamento do
regime prisional, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que determina o
cumprimento da pena no regime inicial fechado.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
XISTO RANGEL
Relator